Tribunal: TCU
Processo: 038.606/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12606/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de aposentadoria dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 038.606/2020-8 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Aguida Silva Mendes (XXX.450.771-XX); Antonio Fernandes da Cruz (XXX.862.405-XX); Elcilamar Carlos da Silva (XXX.290.496-XX); Francisca Telma Nascimento Silva (XXX.968.572-XX); Jose Rui Nunes Reboucas (XXX.145.955-XX); Manoel Coutinho (XXX.875.403-XX); Marcia da Silva Santos de Santana (XXX.633.391-XX); Marcos Jose de Morais (XXX.470.664-XX); Saturnino Jose de Moura Neto (XXX.597.143-XX); Sergio Arraes Monteiro (XXX.351.407-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.